Tribunal: TJMT
Processo: 0002910-25.2017.8.11.0033
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002910-25.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO - COOPSERV S - CNPJ: 02.355.192/0001-84 (APELANTE), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO - COOPSERV S - CNPJ: 02.355.192/0001-84 (APELADO), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), CAIQUE FERNANDO THOMAS - CPF: 046.736.251-37 (ADVOGADO), CAIQUE FERNANDO THOMAS - CPF: 046.736.251-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE FIXAR OS HONORÁRIOS DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS ESTIPULADOS PELO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE MANTEVE A DECISÃO COLEGIADA QUE ARBITROU HONORÁRIOS POR EQUIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.030, II, DO CPC – RETORNO DOS AUTOS À CÂMARA JULGADORA PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO MODIFICADO.

Uma vez concluído e publicado o julgamento dos Recursos Especiais repetitivos pelo STJ (Tema 1.076), os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, devendo ser igualmente considerada a regra de escalonamento prevista no art. 85, § 5o, do CPC.

Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela
Cooperativa dos Prestadores de Serviços de Sorriso – COOPSERV’S
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de São José do Rio Claro, e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante para condenar o ente municipal ao pagamento da integralidade dos honorários advocatícios, fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em vista dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A unanimidade, foram rejeitados os embargos de declaração por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, motivo pelo qual foi interposto Recurso Especial pela recorrente (Id. 125488172), cujo Juízo de Admissibilidade, realizado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça (id. 131248172), determinou a remessa destes autos a esta Colenda Câmara para eventual Juízo de Retratação, nos termos do disposto no art. 1.030, II, do Código Procedimental Civil, visto que o acórdão lançado se encontraria, possivelmente, em desconformidade com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

Assim, incumbe a esta relatoria a análise da existência de divergência.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, estes autos foram devolvidos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual Juízo de Retratação, nos moldes do art. 1.030 do Código de Processo Civil, visto que o acórdão pretérito, inerente ao recurso de embargos de declaração opostos por Cooperativa dos Prestadores de Serviços de Sorriso – COOPSERV’S,

não acolheu os aclaratórios, mantendo a decisão colegiada que, no recurso de apelação cível interposto pela embargante, condenou o ente municipal ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em vista do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

O Acórdão que rejeitou o recurso à unanimidade foi assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM EQUIDADE – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – POSSIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EQUIDADE QUANDO O VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SE MOSTRAR EXCESSIVO – INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese, visto que o recurso foi manejado buscando apenas a rediscussão da matéria já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão impugnado.

2. Conforme entendimentos jurisprudenciais do STJ, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, é possível a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, na forma do artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil, não apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, mas, também, quando for muito elevado, visando evitar gravame excessivo à parte sucumbente, e, ao mesmo tempo, que seja suficiente para remunerar o trabalho prestado pelo advogado vencedor, considerando os critérios delineados no artigo 85, §2o, do Códex Processualista.

3. Além disso, o Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito da matéria.”

Publicado o acórdão, a Cooperativa dos Prestadores de Serviços de Sorriso – COOPSERV’S, inconformada com seu inteiro teor, interpôs Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Cártula Fundamental, ao argumento de que o Egrégio Tribunal de Justiça violou o artigo 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC.

Em sede de Juízo de admissibilidade do Recurso Especial, a Vice-presidência deste Sodalício, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a remessa destes autos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual Juízo de Retratação.

Nesses casos, tem-se que compete ao órgão jurisdicional fracionário de origem deste Tribunal de Justiça fazer o juízo de retratação ou a manutenção do acórdão recorrido.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, bem como o recurso paradigma, observa-se que a matéria objeto da atual controvérsia, qual seja, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, foi afetada pela Corte Especial do STJ, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES.

A controvérsia restou assim delimitada:
“Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”
(Tema 1.076/STJ).

Concluído, em 16/03/2022, o julgamento dos referidos Recursos Especiais repetitivos, a Corte Especial firmou as seguintes teses:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Portanto, uma vez concluído o julgamento dos Recursos Especiais repetitivos, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Considerando o salário mínimo vigente quando da prolação da sentença no ano de 2021, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), evidencia-se que o valor da condenação ultrapassa duzentos salários mínimos.

Contudo, por ocasião do cálculo do valor devido a título de honorários advocatícios, deve ser igualmente considerada a regra de escalonamento prevista no art. 85, § 5o, do CPC,
in verbis
:

“§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”

Para melhor elucidação acerca do tema, colaciono lições de Alexandre Freire e Leonardo Albuquerque Marques:

"O § 3o altera significativamente a forma de cálculo dos honorários de sucumbência em face da Fazenda Pública, extinguindo o critério de apreciação equitativa do Juiz. Nesta hipótese" ficam estabelecidos limites máximos e mínimos para a fixação dos honorários (também chamadas de 'faixas'), que variam conforme o valor da condenação do proveito econômico. (...)". No entanto, inseriu-se uma regra de regressividade na metodologia de cálculo (num mecanismo que seria, por exemplo, exatamente o oposto da progressividade na fixação das alíquotas do imposto de renda). Nos termos do § 5o de tal disposição, se o valor da condenação for de dois mil e quinhentos salários mínimos, deverão ser feitos três arbitramentos. Um para a faixa de valores que compreende o I, um segundo para a faixa que compreende o excedente ao I até o limite máximo do II, e um terceiro para o que exceder esse último limite máximo (III) "
(FREIRE, Alexandre. MARQUES, Leonardo Albuquerque. In: Comentários ao Código de Processo Civil. p. 151/152).

Partindo dessas premissas, os honorários devem ser fixados em consonância com a sistemática acima, mormente porque o valor da condenação ultrapassa os 200 salários mínimos previstos no inc. I do §3o.

Portanto, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado, tenho que o percentual deve ser fixado em 10% (dez por cento) de duzentos salários mínimos na primeira faixa, acrescidos de 8% (oito por cento) do restante na segunda faixa.

Oportuno ressaltar ainda, a incidência do disposto no art. 85, §11 do CPC, que estabelece o dever de majoração dos honorários fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, sendo vedado, ultrapassar os limites estabelecidos nos §§2o e 3o.

Com essas considerações, retifico o julgamento proferido no recurso de embargos de declaração,
acolhendo-o
, para adequar o acórdão ali prolatado ao voto proferido nos termos do paradigma, REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076, revendo, desta forma, a decisão colegiada proferida no recurso de apelação, para condenar o ente público ao pagamento de honorários nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC, fixados em 10% (dez por cento) de duzentos salários mínimos na primeira faixa, acrescidos de 8% (oito por cento) do restante na segunda faixa, majorando-os, em cada faixa, em 2% (dois por cento) em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023